Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725466-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADOS: CLAUDIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a liquidação de sentença da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do estatuto processual, ante o reconhecimento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo[1]. A resolução da liquidação de sentença originária repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentais restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 222558355 (fls. 581/583), Liquidação de Sentença no 0700350-18.2023.8.07.0018.